Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600060-71.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0600060-71.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Anual nº 0600060-71.2024.6.16.0019 que, seguindo manifestação técnica e
Ministerial, e por tudo o que dos autos consta, indeferiu o pedido de regularização, mantendo-se a
suspensão ao recebimento de valores provenientes do Fundo Partidário e Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, além da possibilidade de suspensão da anotação do órgão
partidário, após decisão com trânsito em julgado, precedida de regular processo (Requerimento de
Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de
2012, do partido Progressistas - PP de Jaboti/PR ). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721936
15/09/2025
09:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44721936 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.162

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600060-71.2024.6.16.0019 –
Jaboti – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE
OMISSÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2012. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
EXIGÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
VEDAÇÃO
À
SANÇÃO PERPÉTUA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença
que
indeferiu
o
pedido
de
regularização de omissão de prestação de
contas
anual,
referente
ao
exercício
financeiro de 2012, mantendo a suspensão
do recebimento de novas cotas do Fundo
Partidário
e
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha pelo órgão
municipal.

Num. 44721936 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
2. O recorrente sustenta que, após verificar a
inexistência de repasse de recursos para as
instâncias partidárias superiores, bem como
de conta corrente bancária e/ou movimentação financeira, providenciou
declaração de ausência de movimentação
financeira, parecer da executiva, assessoria
jurídica e contábil, apresentando o pedido de
regularização com lastro no art. 58, §1º,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.604/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se a apresentação de declaração de
ausência de movimentação financeira e
parecer da Comissão Executiva, na ausência
de indícios de movimentação financeira ou
irregularidades, é suficiente para deferir o
pedido de regularização de contas anuais
julgadas como não prestadas, referentes ao
exercício financeiro de 2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As disposições processuais aplicáveis para
a regularização de contas são as da
Resolução TSE n.º 23.604/2019, mas as
normas materiais são as vigentes no
exercício financeiro das contas, no caso, a
Resolução TSE n.º 21.841/2004.
5. A exigência irrestrita da documentação
prevista no art. 14 da Resolução nº
21.841/2004 do TSE deve ser interpretada
com razoabilidade e proporcionalidade,
considerando a declaração de ausência de
movimentação financeira e a inexistência de
indícios de irregularidades.
6. A não abertura de contas bancárias,
embora vício grave, não pode inviabilizar a
regularização, sob pena de sanção perpétua.
7. Exigir a apresentação de livros Diário e
Razão, na ausência de movimentação
financeira, é medida inócua.

Num. 44721936 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
8. A ausência de indícios de movimentação
financeira, recebimento de recursos do
Fundo Partidário ou de fonte vedada, torna
desproporcional a exigência de documentos
possivelmente inexistentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de Julgamento: 1. A declaração de
ausência
de
movimentação
financeira,
acompanhada de parecer da Comissão
Executiva, e a inexistência de indícios de
irregularidades, autorizam a regularização de
contas não prestadas, ainda que não
cumpridos todos os requisitos formais. 2. A
imposição de sanção perpétua por ausência
de
documentos
comprobatórios
de
movimentação inexistente configura medida
desproporcional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.096/1995, art. 32, art. 37; Resolução TSE
nº 21.841/2004, art. 13, art. 14, II, “l”, “m” e
“n”, art. 18, art. 28, III; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 58, § 1º, I, II, III, V, a e b,
§ 3º, art. 65, § 1º, § 3º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE,
REspe nº 0600008-08.2019.6.16.0001, Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
19/04/2022;
TRE/PR, RE nº 060019159, Rel. Des. Julio
Jacob Junior, 06/05/2025; TRE/PR, RE nº
060016998, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, 05/06/2025; TRE/PR RE nº
060006156, Relator Des. Osvaldo Canela
Junior,
22/07/2025;
TRE-PR.
REl
nº
060006241, Des. Eleitoral Vanessa Jamus
Marchi, 04/08/2025; TRE-PR. REl nº
060006156, Des. Eleitoral Osvaldo Canela
Junior, 29/07/2025.

Num. 44721936 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTAS –
DIRETÓRIO ESTADUAL, contra a decisão do Juízo da 019ª Zona Eleitoral -
Tomazina (id. 44537782), que indeferiu o pedido de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2012, do
PARTIDO PROGRESSISTAS DE JABOTI, mantendo a suspensão do
recebimento de novas cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha pelo órgão municipal.
Em suas razões (id. 44537790), o recorrente sustenta que, após verificar a
inexistência de repasse de recursos para as instâncias partidárias superiores, bem
como de conta corrente bancária e/ou movimentação financeira, “providenciou
declaração de ausência de movimentação financeira, parecer da executiva,
assessoria jurídica e contábil”, apresentando o pedido de regularização com lastro
no art. 58, §1º, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.604/2019.

Num. 44721936 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
Descreve que, seguindo o parecer técnico (id. 44537766), o Juízo determinou a
juntada dos documentos listados no art. 14 da Resolução TSE n.º 21.841/2004.
Diz que informou sobre a impossibilidade de providenciá-los, justificando que as
declarações e pareceres da Comissão Executiva eram suficientes quando não há
indicação contrária, pugnando pela circularização das informações, aferição e
aplicação da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Menciona que, contudo, a unidade técnica e o Ministério Público opinaram em
seus pareceres pela improcedência do pedido e manutenção das sanções
decorrentes do julgamento das contas como não prestadas.
Defende a reforma da sentença, convergente com o entendimento dos pareceres,
arguindo que, embora o Juízo tenha adotado a Resolução TSE nº 21.841/2004
como norma regente na apreciação do caso, o pedido de regularização foi
apresentado pelo Diretório Estadual do Partido, o qual não teria condições de
recuperar toda a documentação exigida.
Repisa que tais documentos foram substituídos pelas necessárias declarações e
parecer, após constatação da ausência de movimentação financeira pela
Comissão, à época.
Aponta que a norma válida para a prestação de contas anual é a Resolução TSE
nº 23.604/2019, sendo a providência partidária tomada com base em seus arts.
65, § 1º e 28, § 4º, bem como que tal normativa não atinge o mérito de prestações
de contas já julgadas, devendo ser aplicada aos processos ainda não julgados,
como é o caso da presente regularização, ajuizada após o início de sua vigência.
Acrescenta que buscou junto a instituições bancárias informações sobre a
existência de contas, tendo obtido respostas negativas, motivo pelo qual não
tinha como apresentar extratos ou documentação bancária.

Num. 44721936 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
Alega que as declarações apresentadas obrigam os declarantes, e, além disso, que
a serventia eleitoral pode obter informações de que agremiação partidária não
movimentou recursos, conforme expressa declaração.
Enfatiza que a exigência dos documentos elencados na Resolução TSE nº
21.841/2004 impediria em definitivo a regularização das contas anuais relativas
ao exercício 2012, vez que tais informações são impossíveis de obter, o que
inviabilizaria a existência do Partido Político.
Insiste que as informações apresentadas podem ser conferidas pelo Cartório
Eleitoral e serão coincidentes com a declaração de ausência de movimentação
financeira.
Pondera que, não havendo movimentação bancária, indícios de repasses do
Fundo Partidário ou FEFC, de improbidade ou irregularidade na aplicação de
recursos públicos recebidos, ou recebimento de recursos de fonte vedada, nada
resta que afete a confiabilidade do requerimento.
Pleiteia, destarte, a reforma da sentença de origem, para o fim de deferir o pedido
de regularização das contas partidárias municipais referentes ao exercício 2012,
baixando-se a anotação de não prestadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44564655) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
considerando, em síntese, que não foi apresentada documentação apta a ensejar o
deferimento do pedido e a declaração de ausência de movimentação financeira
não supre sua ausência.
É o relatório.

Num. 44721936 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
FUNDAMENTAÇÃO
Consoante se infere do PJE 1º grau, a decisão que julgou os embargos de
declaração opostos contra a sentença recorrida foi publicada em 29/05/2025. O
recurso foi apresentado em 02/06/2025 (id. 44537790), sendo, portanto,
tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Na origem, o recorrente protocolou requerimento de regularização de omissão de
contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2012 (id. 44537751),
apresentando declaração de ausência de movimentação financeira (id.
44537753), parecer da comissão executiva (id. 44537754) e Certidão de
Regularidade do CFC de profissional de contabilidade habilitado (id. 44537755).
Inicialmente, o Juízo determinou a intimação do autor para emendar à inicial e
providenciar a juntada das respectivas procurações, considerando que no Sistema
de Gerenciamento de Informações Partidária – SGIP as informações sobre o
presidente e a tesoureira do órgão municipal eram divergentes daquelas presentes
na inicial e na Declaração de Ausência de Movimentação Financeira (id.
44537757).
Após manifestação do requerente (id. 44537759), determinou-se o regular
processamento do feito (id. 44537760).
Foi publicado Edital (id. 44537763) e certificado o decurso do prazo sem
impugnações (id. 44537765).
Em seu parecer (id. 44537766), a unidade Técnica indicou a necessidade de
serem apresentados os documentos do rol do art. 14 da Resolução TSE n.º

Num. 44721936 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
21.841/2004, destacando que a Declaração de Ausência de Movimentação
Financeira foi instituída apenas em 2015, com o advento da Lei 13.165/2015.
A agremiação partidária foi intimada a apresentar a referida documentação no
prazo de 20 dias, conforme art. 35, §3º, da Resolução TSE n.º 23.604/2019 (id.
44537768). Porém, dada a iminência do recesso forense, determinou-se o
sobrestamento do feito (id. 44537770).
Em 23/01/2025, o requerente apresentou manifestação (id. 44537772),
sustentando que as exigências previstas na Resolução TSE n.º 21.841/2004 não
seriam aplicáveis, pois o normativo foi revogado, estando vigente as disposições
da Resolução TSE n.º 23.604/2019.
Em novo parecer (id. 44537773), opinando pela improcedência do pedido e
manutenção das sanções decorrentes do julgamento das contas como não
prestadas, o cartório eleitoral destacou que o pedido de regularização, consoante
artigo 58, III, da Resolução TSE n.º 23.604/2019: “deve ser instruído com os
documentos que deveriam ter sido apresentados caso a agremiação tivesse
regular e tempestivamente cumprido com a obrigação legal [...], não os
suprindo a apresentação da declaração de ausência de movimentação financeira
instituída pela Lei 13.165/2015” .
No mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Eleitoral (id.
44537777).
Intimado o partido político para se manifestar no prazo de 3 dias, conforme
artigo 24, § 1º, da Resolução TSE n.º 21.841/2004 (id. 44537779), deixou de
juntar petição, segundo certidão nos autos (id. 44537781).

Num. 44721936 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
Sobreveio a sentença recorrida, indeferindo o pedido de regularização e
mantendo a suspensão ao recebimento de valores provenientes do Fundo
Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha, além da
possibilidade de suspensão da anotação do órgão partidário, após decisão com
trânsito em julgado, precedida de regular processo (id. 44537782).
Preliminarmente, incumbe assentar que, embora as disposições processuais a
serem observadas nos pedidos de regularização de contas sejam aquelas previstas
na Resolução TSE n.º 23.604/2019, as normas materiais que devem nortear a
análise da viabilidade da regularização são aquelas que estavam vigentes durante
o exercício financeiro ao qual se referem as contas cuja regularização se
pretende. É o que expressamente prevê a Resolução TSE n.º 23.604/2019:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua
vigência.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser
aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham
sido julgados. [grifou-se]
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no §
1º deve observar a forma determinada pelo juiz ou pelo relator do feito, sem
que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e as impropriedades contidas nas prestações de
contas devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no
respectivo exercício financeiro de referência das contas. [grifou-se]
§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e das impropriedades constantes das prestações de contas
somente devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo
plenário do TSE, salvo previsão expressa em sentido contrário.

Logo, no caso das contas relativas ao exercício financeiro de 2012, objeto de
análise nestes autos, aplicam-se as normas previstas na Resolução TSE n.º
21.841/2004.

Num. 44721936 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
Sabe-se que é dever dos partidos políticos prestar contas anualmente à Justiça
Eleitoral para fins de fiscalização, conforme prevê o art. 32 da Lei n.º 9.096/1995
e, quanto às contas referentes ao exercício financeiro de 2012, o art. 13 da
Resolução TSE n.º 21.841/2004.
Em caso de descumprimento de tal obrigação, a redação do art. 37 da Lei n.º
9.096/1995, vigente à época, previa que:

Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial,
implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e sujeita os
responsáveis às penas da lei.
(...)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade.

Na espécie, o Diretório Municipal do Partido Progressistas de Jaboti/PR deixou
de prestar as contas referentes ao exercício financeiro de 2012 e, como
consequência, o art. 18 da Resolução TSE n.º 21.841/2004 (vigente à época)
previa a suspensão do repasse da cota do fundo partidário pelo tempo em que o
partido permanecesse inadimplente. Confira-se:

Art. 18 A falta de apresentação da prestação de contas anual implica a
suspensão automática do respectivo órgão partidário, independente de
provocação e de decisão, e sujeita os responsáveis às penas da lei (Lei nº
9.096/95, art. 37).
Parágrafo único. A unidade responsável pela análise da prestação de
contas deve verificar quais partidos políticos não a apresentaram e
informar o fato ao diretor-geral dos tribunais eleitorais ou a o chefe dos
cartórios eleitorais, que devem proceder como previsto ao art. 37 da Lei
nº 9.096/95, comunicando às agremiações partidárias a suspensão,
enquanto permanecer a inadimplência, do repasse das contas do Fundo
Partidário a que teriam direito. [grifou-se]

Num. 44721936 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43

Por outro lado, no que se refere à regularização da inadimplência pelo partido, o
art. 58 da Resolução TSE n.º 23.604/2019 dispõe:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas,
os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de
inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam
ter sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se
refere o requerimento;[grifou-se]
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados originalmente; e[grifou-se]
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte
vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o
órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados para fins de
devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão
partidário e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos
arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende
regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o
recolhimento de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de
inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento
das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.

Num. 44721936 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
Não obstante a imperatividade da norma, a jurisprudência já fixou entendimento
no sentido de que a regra supramencionada deve ser lida com temperamentos.
O primeiro diz respeito à relação de documentos que devem instruir o pedido,
pois houve considerável alteração no rol previsto pelo art. 14 da Resolução TSE
nº 21.841/2004, aplicável à época da prestação de contas correspondente ao
exercício de 2012, em comparação com o art. 29 da Resolução TSE n.º
23.604/2019, em vigor.
Estabelecida essa premissa, a partir da análise da documentação carreada aos
autos, verifica-se que o recorrente apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira, deixando de apresentar os demonstrativos listados na
Resolução TSE n.º 21.841/2024, além dos seguintes documentos:

relação de contas bancárias abertas, indicando número, banco e agência com

conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham const

extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no inciso a

documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que comprovam as desp

livros Diário e Razão, conforme o disposto no parágrafo único do art. 11 (art

Ao examinar o rol de documentos faltantes, outra questão importante surge: se,
no exercício financeiro ao qual se refere a regularização, o partido não abriu

Num. 44721936 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
conta bancária, nem para o fluxo de recursos do fundo partidário e tampouco
para a movimentação de outros recursos, é possível condicionar a regularização
das contas à apresentação dos documentos previstos no art. 14, II, “l”, “m” e “n”
para os fins do que pretende o art. 58 da Resolução TSE n.º 23.604/2019?
É certo que a não abertura de contas bancárias é vício grave que enseja a
desaprovação das contas, mas não pode ser considerado para fins de
regularização, sob pena de inviabilizá-la, criando uma sanção de caráter perpétuo
aos partidos políticos. Se a norma permite a regularização das contas mesmo na
pendência de vícios insanáveis e se a falta de abertura de contas bancárias
ensejaria a desaprovação das contas - e não o seu julgamento como não prestadas
-, não cabe ao julgador fazer exigências que impossibilitem o exercício do
direito, como ocorreria no caso em análise.
O mesmo se aplica aos documentos fiscais para comprovação de despesas de
caráter eleitoral, sempre que a declaração do partido for no sentido da ausência
de despesas e não haja qualquer indício em sentido contrário apontado pelo órgão
técnico.
Interpretação diferente levaria ao absoluto esvaziamento do instituto da
regularização.
De igual forma, no que se refere à exigência de apresentação de escrituração
contábil, é necessário ter em mente que a finalidade do Livro Diário é registrar,
diariamente, todas as movimentações de valor de uma empresa. Já o Livro Razão
serve para controlar os saldos de todas as contas registradas no Livro Diário de
forma individualizada. Destinam-se, portanto, à realização de um controle
concomitante da movimentação financeira.
Nesse contexto, verificada a ausência de movimentação financeira, ou inexistente

Num. 44721936 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
indício de que tenha havido, exigir a produção dos referidos livros
posteriormente é medida inócua, que somente contribuiria para obstar, por tempo
indefinido, que o partido acesse recursos do Fundo Partidário, o que não é
admissível, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO
ESPECIAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2011. AUSÊNCIA. LIVROS DIÁRIO E RAZÃO.
IMPEDIMENTO.
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRE/PR, que reformou
sentença para indeferir o pedido de regularização das contas anuais de 2011
da grei – anteriormente julgadas como não prestadas – e suspender novas
cotas do Fundo Partidário até que se apresentem os livros Diário e Razão.
2. O pedido de regularização de contas, previsto na Res.-TSE 23.464/2015,
visa permitir que o partido político equacione sua inadimplência perante a
Justiça Eleitoral (art. 59, caput), devendo ser a princípio instruído com os
documentos exigidos para a regular prestação de contas (art. 29), e possibilita
que o órgão julgador aplique as sanções correspondentes à desaprovação do
ajuste contábil (art. 59, § 3º, c/c art. 49).
3. Conforme interpretação sistemática dos arts. 29, 49 e 59 da Res.-TSE
23.464/2015, a eventual ausência de alguns dos documentos exigíveis não
conduz à inviabilidade do pedido de regularização, mas sim às sanções
equivalentes à rejeição de contas se for o caso, sob pena de que as
legendas fiquem ad aeternum à margem do Fundo Partidário, em
especial na hipótese de documentação que dificilmente poderia ser
colacionada ou produzida pela legenda em virtude do decurso de longo
espaço de tempo. [grifou-se]
4. No caso, extrai-se do acórdão regional que a grei: (a) não protocolou o
ajuste contábil de 2011; (b) teve as contas julgadas como não prestadas, em
27/6/2012, na PC 334-61.2012.6.16.0001, suspendendo-se cotas do Fundo
Partidário por um ano; (c) apresentou em 21/10/2019 o pedido de
regularização, indeferido pelo TRE/PR, por ausência dos livros Diário e
Razão, “mantendo-se a suspensão de repasse de cotas do fundo partidário até
a regularização da sua situação”.
5. O deferimento da regularização não impede, de outra parte, que se aplique

Num. 44721936 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
a sanção correspondente prevista no art. 49 da Res.-TSE 23.464/2015 caso se
entenda que os documentos trazidos – ou a falta deles – comprometem a
transparência das contas ou revelem falhas graves. Precedente: REspEl
0600038-92/SC, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de
21/3/2022.
6. Recurso especial parcialmente provido para deferir o pedido de
regularização, porém com retorno dos autos ao TRE/PR para que examine a
documentação e, se entender cabível, aplique a sanção dos arts. 59, § 3º c/c
49 da Res.-TSE 23.464/2015.
(TSE, REsp n° 0600008-08.2019.6.16.0001, Rel. MINISTRO BENEDITO
GONÇALVES, 19/04/2022)

No presente caso, embora não tenha sido atestada pelo cartório eleitoral a
ausência de movimentação financeira e a inexistência de recebimento de recursos
do Fundo Partidário, também não houve o apontamento de qualquer indício de
movimentação financeira, de recebimento de recursos do Fundo Partidário ou do
recebimento de recursos de fonte vedada.
Nesse contexto, exigir a apresentação de documentos possivelmente inexistentes
seria medida ineficaz, além de contrária aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, capaz de contribuir, essencialmente, para que o partido fique
impedido de acessar recursos do Fundo Partidário por tempo indefinido.
Em dois casos similares, oriundos da mesma zona eleitoral, esta Corte,
recentemente, concluiu pelo deferimento do requerimento de regularização de
contas. Confira-se:

DIREITO ELEITORAL. RE. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que indeferiu o pedido de
regularização da situação de inadimplência do órgão partidário, referente ao

Num. 44721936 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
exercício financeiro de 2014, em razão da ausência de apresentação dos
documentos exigidos pela Resolução nº 21.841/2004 do TSE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de ausência
de movimentação financeira e o parecer da Comissão Executiva são
elementos suficientes para deferir o pedido de regularização de contas anuais
julgadas como não prestadas, especialmente para o exercício de 2014, quando
há alegação e ausência de indícios de movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência irrestrita da documentação prevista no art. 14 da Resolução nº
21.841/2004 do TSE deve ser interpretada com razoabilidade e
proporcionalidade.
4. A apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira,
acompanhada de parecer da Comissão Executiva, e a ausência de indícios de
recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, ou de origem não identificada e fonte vedada,
corroboram a veracidade das declarações.
5. A Resolução nº 23.604/2019 do TSE, em seu art. 28, § 4º, prevê a
possibilidade de prestação de contas por meio de declaração de ausência de
movimentação para órgãos partidários municipais que não movimentaram
recursos financeiros.
6. A imposição de sanção perpétua por ausência de documentos
comprobatórios
de
movimentação
inexistente
configura
medida
desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RE conhecido e provido para deferir o pedido de regularização da omissão
da prestação de contas anual da agremiação, atinente ao Exercício Financeiro
de 2014, bem como determinar o levantamento da suspensão do recebimento
de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, se por outro motivo não estiverem suspensos.
Tese de Julgamento: 1. A declaração de ausência de movimentação
financeira, acompanhada de parecer da Comissão Executiva, e a inexistência
de indícios de irregularidades, autorizam a regularização de contas não
prestadas, ainda que não cumpridos todos os requisitos formais. 2. A
imposição de sanção perpétua por ausência de documentos comprobatórios de
movimentação inexistente configura medida desproporcional.
Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 21.841/2004 do TSE, art. 14;
Resolução nº 23.604/2019 do TSE, arts. 28, § 4º, 58, § 1º, V, ‘a’ e ‘b’.

Num. 44721936 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE nº 060019159, Rel. Des. Julio
Jacob Junior, 06/05/2025; TRE/PR, RE nº 060016998, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, 05/06/2025; TRE/PR RE nº 060006156, Relator Des.
Osvaldo Canela Junior, 22/07/2025.
(TRE-PR. REl nº 060006241, Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, DJE de
04/08/2025. Sem destaque no original)

RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.
INEXISTÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA
INVIÁVEL.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E
VEDAÇÃO À SANÇÃO PERPÉTUA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual, representando o
Diretório Municipal do mesmo partido em Jaboti, contra sentença do Juízo da
19ª Zona Eleitoral de Tomazina, que indeferiu o pedido de regularização da
omissão de prestação de contas anual do exercício financeiro de 2013, por
ausência de documentação exigida pela legislação eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a apresentação de declaração de ausência de movimentação
financeira de parecer elaborado pela Comissão Executiva, atestando ausência
de irregularidades, é suficiente para justificar o deferimento do pedido de
regularização das contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2013,
anteriormente julgadas como não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Nos termos do art. 65, §3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, aplica-se
à regularização das contas a norma vigente à época da omissão.
III.II. Para o exercício financeiro de 2013, a norma então vigente era a
Resolução TSE nº 21.841/2004, que, em seu artigo 14, elencava rol de
documentos obrigatórios, cuja ausência, em tese, inviabilizaria a
regularização.
III.III. A exigência da documentação elencada na norma deve ser relativizada
à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação à
sanção de caráter perpétuo. Precedentes TRE/PR.
III.IV. A apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira
e de parecer da Comissão Executiva do partido, acompanhados da

Num. 44721936 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
inexistência de indícios de recebimento de recursos, afasta a exigência de
documentos "zerados" cuja apresentação seria meramente formal.
III.V. A obrigação irrestrita da documentação em hipóteses como a dos autos
impede a superação da omissão e pode configurar verdadeira sanção de
natureza perpétua, incompatível com os princípios do Estado Democrático de
Direito e com a própria função institucional dos partidos políticos.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e provido, para julgar procedente o pedido de
regularização de omissão de prestação de contas anual, referente ao exercício
financeiro de 2013.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TREPR, RECURSO ELEITORAL nº 060016998, Acórdão, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE, 05/06/2025. TREPR, RECURSO ELEITORAL nº
060019159, Acórdão, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE, 06/05/2025
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 21.841/2004, art. 14, art. 28, III;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58, §3º, art. 65, §3º.
(TRE-PR. REl nº 060006156, Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, DJE de
29/07/2025. Sem destaque no original)

Dessa forma, conclui-se pela inexistência de óbice ao deferimento da
regularização da prestação de contas do Diretório Municipal do Partido
Progressistas de Jaboti/PR, relativa ao exercício financeiro de 2012, bem como, à
míngua de indícios de irregularidades, pela inaplicabilidade de qualquer sanção
ao partido ou a seus responsáveis.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto e,
ainda que por motivo diverso, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de
deferir o requerimento de regularização de omissão de contas do Diretório

Num. 44721936 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2025 09:44:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509443345200000043660148
Número do documento: 25091509443345200000043660148
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/09/2025 13:59:43
Municipal do Partido Progressistas de Jaboti/PR, relativa ao exercício financeiro
de 2012, determinando o levantamento da suspensão do recebimento das quotas
do Fundo Partidário à agremiação, se por outro motivo não estiverem suspensas,
nos termos do art. 28, III, da Resolução TSE n.º 21.841/2004 e art. 58, § 3º, da
Resolução TSE n.º 23.604/2019.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS (11548)
Nº
0600060-
71.2024.6.16.0019 - Jaboti - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE:
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA
ELEITORAL DE TOMAZINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025